Tribunal: STF
Processo: Rcl 42676
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Banco Central do Brasil – BACEN contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 e pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo 0020472-06.2016.5.04.0202, que teriam afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). 
    O reclamante discorre sobre as controvérsias quanto à aplicação da Súmula 331/TST e dos referidos precedentes desta Corte no tocante à responsabilidade solidária/subsidiária da administração pública, tendo em vista o disposto no art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993.
    Narra o seguinte:
    “[...]
    32. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando apenas a primeira reclamada (TERCEIRIZA SERVIÇOS LTDA), sendo que o Banco Central foi absolvido de qualquer responsabilidade.
    33. Em segundo grau, contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, conheceu do recurso interposto pelo SINDEAC e, no mérito, deu parcial provimento para declarar a responsabilidade subsidiária do Banco Central do Brasil, com relação ao pagamento das verbas deferidas nesta demanda. Todavia, o TRT3 não indicou as provas nas quais identificou a alegada conduta culposa da Administração, apenas justificou a condenação subsidiária no fato de existir verbas salariais inadimplidas pela primeira reclamada e na presunção de que o BCB não teria provado que fiscalizou o contrato com a prestadora de serviços.
    34. Como visto, a decisão acima citada ofende a mais não poder o que fora decidido pelo STF: não basta dizer que a Administração Pública é responsável. É preciso indicar em que ponto a fiscalização foi omissa. E, além disso, deve haver um verdadeiro sopesamento dessa omissão, verificando, se, a partir de um juízo de proporcionalidade, mostra-se razoável a imputação da sanção muito gravosa da responsabilização subsidiária. É preciso verificar se, apesar do inadimplemento, a conduta da Administração se pautou dentro dos limites do razoável. Não se pode admitir presunção de omissão de fiscalização em caso de inadimplemento. Do contrário, ter-se-á mero sepulcro caiado, mero enunciado performativo, mero véu semântico, verdadeiro floreio erístico para se contornar o que foi decidido pelo STF.
    É o mesmo que dizer tautologicamente: ‘houve inadimplemento porque não houve fiscalização’ ou ‘se houvesse fiscalização, não haveria inadimplemento’.
    35. Ademais, o Tribunal recorrido implicitamente ampliou o conteúdo das normas dos arts. 58, III, e 67 da Lei n. 8.666, de 1993, para enxergar nelas uma competência de fiscalização atribuída à Administração tomadora de serviços quanto ao desenrolar dos diversos contratos individuais do trabalho engendrados entre sua contratada e seus respectivos empregados, sendo certo que, em tais normas se prevê, unicamente, que a Administração tem o dever de fiscalizar somente o cumprimento do contrato administrativo.
    36. Para sanar as omissões e contradições existentes no acórdão, o Banco Central opôs embargos de declaração, com esteio no artigo 1.022, incisos II do CPC. Estes, contudo, tiveram provimento negado, restando inalterado, portanto, o acórdão do TRT da 3ª Região.
    37. Dessa forma, não é necessária nem mesmo boa vontade para perceber que decisão do TRT3, fundamentada em suposta conduta omissiva culposa por parte do ente público, nos termos da Súmula 331 do TST, em seu inciso V, não encontra respaldo legal ou constitucional, desrespeitando flagrantemente a autoridade da decisão do STF na ADC 16.
    38. Também é objeto de reclamação a decisão monocrática irrecorrível proferida pelo Ministro Douglas Alencar Rodrigues que, em sede de agravo de instrumento para destrancar recurso de revista, julgou não haver transcendência na matéria debatida, em total contrariedade ao Plenário do STF, que no Recurso Extraordinário n° 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), atribuiu repercussão geral à questão.
    [...]” (págs. 9-10 da inicial).
    Nesse contexto, argumenta que:
    “[...] para driblar a tese de repercussão geral afirmada no RE n° 760.931 e manter as condenações da Administração Pública ao pagamento de encargos trabalhistas, mesmo em caso de não comprovação de culpa por parte do reclamante, o que passaram a fazer alguns Ministros do TST? Começaram a decidir pela ausência de transcendência das controvérsias que discutem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    23. Cabe registrar que estas decisões são irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, §5°, da CLT.
    24. O que já estava muito ruim, piorou, porque agora alguns Ministros do TST não apenas fazem ‘ouvidos moucos’ às decisões da Corte Suprema, como também lhe subtrai a competência para decidir, em instância terminativa, sobre matérias constitucionais e de relevância já reconhecida pelo STF.
    25. Veja que não se questiona aqui a autoridade e a competência do TST para o exame da transcendência como pressuposto de admissibilidade dos recursos de revista naquela Corte. O Banco Central reconhece essa competência. O que não se pode admitir é que o exame deste pressuposto, no âmbito da Corte Trabalhista, tenha como consequência a possibilidade de afastamento da competência do STF para conhecer e julgar eventual recurso extraordinário, cuja matéria já fora reconhecida a repercussão geral pela Corte.
    26. A irrecorribilidade da decisão monocrática prevista no art. 896-A, §5°, da CLT afronta o art. 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição de 1988, vez que subtrai indevidamente a competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a negativa de seguimento do agravo de instrumento por ‘ausência de transcendência’ em matéria de reconhecida repercussão geral impede o acesso à Corte Suprema, a quem compete, ou deveria competir, a derradeira análise de eventual questão constitucional, a ser veiculada por meio de recurso extraordinário.
    27. Em síntese, a irrecorribilidade do art. 896-A, §5°, da CLT, somada à irresignação do TST é determinante para colocar a transcendência não apenas como um pressuposto recursal do recurso de revista, como também como pressuposto recursal do recurso extraordinário, sem que a Suprema Corte sequer possa examiná-lo, dada a irrecorribilidade da decisão, e, por conseguinte, a supressão de sua competência.
    28. Ademais, a Constituição de 1988 atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a função de guardião maior das suas normas. A concessão de um poder discricionário individual e irrecorrível a cada um dos ministros do TST pelo art. 896-A, §5°, da CLT, subverte o sistema de unificação da jurisprudência, que, antes conferido a uma composição colegiada, passa a ser realizado isoladamente nos gabinetes dos Ministros do TST.
    [...]” (págs. 7-8 da inicial).
    Desse modo, entende que 
    “[...] (i) a decisão proferida pelo TRT3 não observou a decisão proferida pelo STF na ADC 16; e (ii) a decisão monocrática do Ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST no AIRR 0011673-64.2016.5.03.0181, que decidiu pela ausência de transcendência da causa, mesmo com a matéria reconhecidamente julgada pelo STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, frustrou a autoridade do STF no Recurso Extraordinário n° 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), além de usurpar, por via transversa, a competência do STF, razão pela qual, ambas as hipóteses desafiam a Reclamação Constitucional para que esta Corte faça prevalecer a força constitucional da competência que lhe fora atribuída, bem como a força constitucional das decisões vinculantes que profere.
    [...]” (pág. 11 da inicial).
    Ao final, pede:
    “[...] a concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST, nos autos do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista 0011673-64.2016.5.03.0181, ao considerar ser a causa ausente de transcendência, em franca ofensa à autoridade do STF que julgou a repercussão geral no julgamento do RE 760.931, obstando que o TST certifique o trânsito em julgado.
    42. Por fim, o Banco Central requer o conhecimento e a procedência da presente reclamação, cassando as decisões questionadas, objeto do AIRR 0011673-64.2016.5.03.0181, tanto o acórdão do TRT3 que afrontou as conclusões dos acórdãos do STF na ADC n° 16 e no RE n° 760.931, quanto a decisão monocrática proferida no âmbito do TST, que ao julgar ausente a transcendência da matéria, desconsiderou a repercussão geral reconhecida no RE n° 760.931, de modo a restabelecer a competência deste Pretório Excelso e a garantia da observância da força vinculante das suas decisões pelos demais órgãos do Poder Judiciário” (págs. 11-12 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995”.
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade deu-se em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se percebe do seguinte trecho do voto proferido no TRT3: 
    “[...]
    Assim, a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por alegada deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente poderá acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização. A ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido.
    Adotando o novo balizamento avaliativo estabelecido pelo STF, verifica—se que os substituídos foram contratados pela primeira ré (Terceiriza Serviços Ltda.), e prestaram serviços em prol do segundo réu (Banco Central do Brasil), em função de contrato administrativo firmado entre os réus, que teve como objeto (ID a4d8a46 — Pag. 1):
    ‘CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato tem por objeto a prestação de serviços auxiliares para o BACEN, em Belo Horizonte, incluindo os serviços de encarregado de copa, copeiro, recepção/atendimento, recepção/apoio administrativo, supervisão, técnico em informática, pessoal da administração e motorista, observado o Termo de Referência - Anexo I. ‘
    O juízo de origem julgou improcedente o pedido de responsabilização subsidiária do segundo réu, nos seguintes termos (ID a7c922c — Pag. 6):
    ‘No caso dos autos, tendo em vista a contestação apresentada pela 2ª ré, contestando os pedidos formulados (ID 2dbaef8), os substituídos não se desincumbiram do seu ânus, já que nenhuma prova foi produzida para demonstrar a conduta culposa da 2ª ré, autarquia federal, integrante da Administração Pública indireta, diante dos danos por eles sofridos.’
    Acontece que a Tese Jurídica Prevalecente nº 23 deste Regional estabelece que: ‘Responsabilidade subsidiária. Terceirização. Ente público. Fiscalização. Ônus da prova. É do ente público o ônus da prova quanto a existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária. ‘
    Portanto, ao reverso do entendimento deduzido na origem, incumbia ao segundo réu comprovar que empreendeu efetiva fiscalização do contrato administrativo firmado com a primeira ré, ônus do qual não se desvencilhou.
    Isto porque os documentos apresentados pela autarquia federal (Guias de Recolhimento do FGTS, Guias da Previdência Social — GPS, comprovantes de pagamentos, Contrato Administrativo e Termos Aditivos, comprovantes de pagamento a Terceiriza Serviços Ltda. E demonstrativos salariais), não comprovam fiscalização sólida em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada.
    Ficou evidenciado que o prestador de serviços não satisfez direitos trabalhistas essenciais, como saldos de salários e verbas rescisórias, tanto que foi necessário que o SINDEAC propusesse esta ação coletiva vindicando a tutela jurisdicional aos direitos violados dos trabalhadores substituídos.
    [...]
    Por conseguinte, observando a diretriz estabelecida pelo STF na ADC/ 16/DF, o col. TST, adequou o teor da Súmula n. 331, conforme se infere dos itens IV, V e VI do aludido preceito sumulado (Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011):
    (...)
    ‘IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto aquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.° 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.’
    Portanto, evidencia—se que a jurisprudência atual do TST está alinhada com a jurisprudência do STF, restando mantida a responsabilidade subsidiária do ente público no caso em que houver conduta culposa da administração em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas.
    Registre—se que não se discute aqui a inconstitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF na ADC l6/DF. Não obstante, se o ente público pugna pela aplicação do disposto no art. 71, § 1°, da Lei de Licitações (bônus), deve se submeter também, às obrigações que lhe são impostas pela aludida legislação (ônus).
    Como cediço, não se exaure a responsabilidade da Administração Pública, tomadora de serviços, com a conclusão de regular procedimento licitatório. Cabe—lhe a obrigação legal de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato firmado com a prestadora de serviços, inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas, assumidas por ocasião da contratação.
    Nesse diapasão, pode e, sobretudo, deve o ente estatal exigir garantias, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, reter créditos até o limite de eventuais prejuízos, ou até mesmo, rescindir o contrato, unilateralmente, na hipótese de seu descumprimento (arts. 29, IV, 54, 55, XIII, 56, 58, III e IV, 67, 77 e 78, I e VIII, 79, I, 80, IV, 87 e 88 da Lei de Licitações), de modo a afastar eventual culpa in vigilando.
    O art. 67 da Lei nº 8666/93, determina que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado para tal mister, o qual deve exigir da prestadora de serviços contratada a comprovação do regular recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, aferindo ainda, a regularidade da situação dos empregados e do contrato.
    No entanto, conforme assinalado em linhas transatas, tal contexto não se visualiza no processado, o qual evidencia ineficiente fiscalização do Banco Central do Brasil no cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, situação que configura a culpa in vigilando.
    Comprova-se de forma taxativa o nexo de causalidade entre a conduta da autarquia federal e os danos suportados pelos trabalhadores substituídos.
    [...]” (págs. 57-60 do documento eletrônico 17).
    Ademais, no TST consignou-se ter o próprio reclamante confessado não ter exercido a fiscalização da empresa terceirizada, encontrando-se o acórdão do TRT3 de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
    “[...]
    Quanto ao tema ‘responsabilidade subsidiária’, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública.
    Em 30.3.2017, por ocasião do julgamento do RE 760.931, a Excelsa Corte consolidou, em regime de repercussão geral, a seguinte tese jurídica: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
    Oportuno notar que não há, na tese firmada no julgamento do RE 760931, qualquer indicação objetiva de parâmetros que possam permitir a exata compreensão acerca da possibilidade ou impossibilidade de imputação da responsabilidade subjetiva aos entes públicos contratantes de serviços terceirizados, com fundamento no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    A leitura dos debates travados na construção da tese jurídica em exame revela que a Administração Pública só poderá ser responsabilizada por dívidas trabalhistas, em caráter excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da Administração (artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93).
    Feitos esses registros, anoto que, no presente caso, o Ente Público confessou a ausência de vigilância sobre a empresa contratada, ao afirmar, nas razões do recurso de revista e do agravo de instrumento, que não tem competência para fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas, tarefa a ser realizada exclusivamente pela União, nos termos dos artigos 21, XXIV, da CF.
    Afirmou que ‘O acórdão do TRT/MG, atribui à Autarquia Federal Banco Central, competência constitucional deferida à União, afrontando diretamente o disposto no art. 21, XXIV da CR, de 1988.’ (fl. 971).
    Consignou que ‘Conforme alegado pela defesa, é inconstitucional atribuir a Autarquia Banco Central do Brasil competência para fiscalizar os contratos individuais de trabalho firmados entre a sociedade empresária vencedora da licitação e seus empregados. Viola-se diretamente a norma do inciso XXIV do art. 21 da CRFB.’ (fl. 973).
    Destacou que ‘Contrariamente ao que decidido pelo TRT da 3ª. Região, no ponto em que se estatuiu que a Autarquia BACEN, como tomadora de serviços terceirizados, teria o dever de fiscalizar os contratos individuais de trabalho, dispõe a Constituição da República que compete a União, e a mais ninguém, o exercício da atividade administrativa de organização, manutenção e execução da inspeção do trabalho ( CRFB, art. 21, XXIV).’ (fl. 973).
    Registrou que ‘A realização, em concreto, das normas protetoras dos trabalhadores envolve a ação administrativa do Estado, a qual é atribuída legalmente a agentes públicos especializados, os auditores fiscais do trabalho, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002.’ (fl. 973).
    Assentou que ‘Por outro lado, a Lei nº 8.666, de 1993, que tem por objeto regulamentar o disposto no art. 37, XXI da CRFB, trazendo a lume a disciplina de licitações e contratos administrativos, nada dispôs sobre fiscalização de contratos individuais de trabalho, como razoavelmente não poderia dispor sobre algo que não está compreendido dentro de seu objeto, nem deveria fazê-lo, atribuindo aleatoriamente a órgãos administrativos, sob pena de maltratar o disposto no inciso XXIV do art. 21 do CRFB.’ (fl. 973).
    Constatada a confissão do Ente Público, resta absolutamente desnecessária a exibição de qualquer prova da negligência do dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços, bem assim despiciendo o debate acerca da titularidade do ônus da prova correspondente.
    Desse modo, fixada a premissa da confissão da entidade pública quanto à ausência de fiscalização e, portanto, configurada a culpa in vigilando, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.
    Encontrando-se, pois, a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política.
    Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); nem tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 
    [...]” (págs. 17-18 do documento eletrônico 21).
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Citem-se os beneficiários do ato impugnado, nos endereços constantes dos autos (pág. 2 do documento eletrônico 8), para, querendo, apresentarem contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.
    Desde já, determino que a Secretaria Judiciária intime o reclamante, caso os beneficiários não sejam localizados. 
    Requisitem-se informações às autoridades reclamadas (art. 989, I, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator